Tribunal: TJDFT
Processo: 0746019-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746019-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: EDGAR BEZERRA LEITE, GENNY SCHEIMBERG BEZERRA LEITE REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA MENDONCA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: CLAUDIO ANTONIO DE SOUSA TRONCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDGAR BEZERRA LEITE e GENNY SCHEIMBERG BEZERRA LEITE (autores), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Exigir Contas, ajuizada contra CLAUDIO ANTÔNIO DE SOUSA TRONCHA, processo n. 0729212-50.2023.8.07.0001, na qual assim decidiu Sua Excelência (ID 173719350 da origem): “Trata-se de ação de exigir contas movida por EDGAR BEZERRA LEITE e outros em desfavor de CLAUDIO ANTONIO DE SOUSA TRONCHA. Em contestação o requerido aduziu que está em tramite perante a justiça do Estado de Goiás a ação a anulação de negócio jurídico no 0152663.17.2017.8.09.0064 na comarca de Goianira/GO. Essa ação trata do negócio jurídico que confere, em tese, direito aos autores para exigir contas. Diante disso, aplica-se à hipótese a regra do art. 55 CPC, uma vez que a causa de pedir é comum a ambos os processos. Ante o exposto, determino a reunião dos processos para julgamento conjunto. Redistribua-se este processo ao Juízo Cível da Comarca de Goianira/GO a quem rendo sinceras homenagens. Ficam as partes intimadas.” Embargos de declaração rejeitados (ID 175239599 da origem). Confira-se: “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ESPÓLIO DE EDGAR BEZERRA LEITE e ESPÓLIO DE GENNY SCHEIMBERG BEZERRA LEITE, ambos representados por MARCIA MENDONCA FERREIRA DA SILVA à decisão de ID 173719350. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. As alegações da parte embargante, ensejadoras dos presentes embargos, não merecem prosperar. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que pretende a parte irresignada a modificação da decisão questionada. Constata-se a pretensão do embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEFEITOS NO JULGADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO. ARESTO MANTIDO.1 - "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.2 - Os Embargos de Declaração, ainda que com a finalidade de prequestionar a matéria, devem subsumir-se a quaisquer das hipóteses previstas no artigo 535 do CPC, não se prestando, assim, a reagitar os argumentos trazidos à baila pelas razões recursais, ou inverter resultado do julgamento, já que restrito a sanar os vícios elencados no dispositivo referido." Embargos de Declaração rejeitados. (20070111485940APC, Relator ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 05/10/2011, DJ 07/10/2011 p. 155) Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho íntegra a decisão proferida. Considerando que a decisão embargada determinou a redistribuição do feito ao Juízo Cível da Comarca de Goianira/GO, aguarde-se o prazo recursal. Nada sendo requerido, prossiga-se na decisão de ID 173719350. Ficam as partes intimadas.” Inconformados, os autores recorrem. Em síntese alegam que não há nenhuma relação que leve a reunião da ação de exigir conta proposta no juízo a quo e a ação que tramita na Comarca de Goianira/GO, na qual a pretensão é a anulação do negócio jurídico realizado Espólio de EDGAR BEZERRA LEITE, representado por GENNY SCHEIMBERG BEZERRA LEITE, a qual, naquele ato, foi representado por seu bastante procurador CLAUDIO ANTONIO DE SOUSA TRONCHA, ora réu em Ação de Exigir Contas, promovida pelos referidos espólios. Diz que a ação de origem o pedido e a causa de pedir se referem ao dever de prestação de contas por parte do requerido da Ação de Exigir Contas, hipóteses em que independe do desfecho da ação da Comarca de Goianira/GO. Pondera ainda que não teria sido adequadamente apreciados os fundamentos deduzidos pelos recorrentes em réplica. Ao final requer o provimento do recurso, de modo a “anular as r. Decisões Interlocutórias de Ids. – 173719350 e 175239599, e reconhecer a competência do MM. Juízo de Direito da 16a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF para processar e julgar a Ação de Exigir Contas no. 0729212- 50.2023.8.07.0001”. Preparo recolhido ao ID 52820832. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator